Tribunal: TJDFT
Processo: 0720462-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL – ART. 99, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
2. Não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça com base somente no valor da remuneração, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.